Tribunal: TJSP
Processo: 2239088-03.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Conferência dos cálculos apresentados pelas partes - Comarca em que não há contador judicial - Nomeação de perito contábil – Possibilidade.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Deferimento de prova pericial – Custeio da perícia – Regras dos arts. 19, §2o e 33,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Conferência dos cálculos apresentados pelas partes - Comarca em que não há contador judicial - Nomeação de perito contábil – Possibilidade.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Deferimento de prova pericial – Custeio da perícia – Regras dos arts. 19, §2o e 33, "caput" do CPC/73 que somente incidem até o trânsito em julgado da fase de conhecimento – Banco já condenado ao pagamento das despesas processuais – Entendimento jurisprudencial consolidado por julgamento de recurso repetitivo – Honorários periciais que devem ser adiantados pelo devedor.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - HONORÁRIOS PERICIAIS – Perícia contábil – Decisão que determinou o pagamento de honorários periciais no valor de R$ 1.500,00 – Atividade pericial, outrossim, que constitui munus público, não sendo equiparável a remuneração do perito à de um profissional liberal –Remuneração que se mostra adequada, não é excessivamente onerosa e não viola o princípio da colaboração que deve nortear todos aqueles que participam do processo.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239088-03.2018.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada ERIKA SOLVEIGA ADAMS PRESTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), AFONSO BRÁZ E PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239088-03.2018.8.26.0000 - Tupã 2/6
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ERIKA SOLVEIGA ADAMS PRESTES
VOTO no 106.364
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Conferência dos
cálculos apresentados pelas partes - Comarca em que não há
contador judicial - Nomeação de perito contábil –
Possibilidade.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
–
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA
–
Deferimento de prova pericial – Custeio da perícia – Regras
dos arts. 19, §2o e 33, “caput” do CPC/73 que somente
incidem até o trânsito em julgado da fase de conhecimento –
Banco já condenado ao pagamento das despesas processuais
– Entendimento jurisprudencial consolidado por julgamento
de recurso repetitivo – Honorários periciais que devem ser
adiantados pelo devedor.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
–
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
–
EXECUÇÃO INDIVIDUAL - HONORÁRIOS PERICIAIS –
Perícia contábil – Decisão que determinou o pagamento de
honorários periciais no valor de R$ 1.500,00 – Atividade pericial,
outrossim, que constitui munus público, não sendo equiparável a
remuneração do perito à de um profissional liberal –Remuneração
que se mostra adequada, não é excessivamente onerosa e não
viola o princípio da colaboração que deve nortear todos aqueles
que participam do processo.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que deferiu o
pedido de realização de prova pericial formulado pelo autor.
Alega o agravante, em síntese a desnecessidade de prova pericial e que
ônus do pagamento da perícia incumbe ao autor e, ainda que assim não se entenda requer a
redução dos ônus periciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239088-03.2018.8.26.0000 - Tupã 3/6
É O RELATÓRIO.
De plano, até onde se sabe, na Comarca de Tupã não há contador judicial
habilitado para realização da verificação dos cálculos nos autos apresentados pelas partes.
Assim, não se pode retirar do juiz a possibilidade de, em entendendo o
caso, determinar a realização de ao menos uma conferência de contas de liquidação que
necessitam ser por ele analisadas não só no aspecto de parcelas componentes, porém,
quanto à exatidão matemática.
Na verdade a insurgência trazida no recurso mais parece com simples
desejo de não arcar com ônus próprios de liquidação, sendo estes os ditados no inc. I, do
art. 333, do Código de Processo Civil de 1973, insurgência, pois, divorciada de
fundamento suficiente para que a argumentação apresentada pelo agravante levasse à
consequência por ele perseguida.
Trata-se de liquidação de sentença transitada em julgado, e nessa fase do
processo, determinou o MM. Juiz a quo a realização de perícia contábil.
Discute-se ainda no agravo de quem seria o ônus de suportar o custeio da
perícia aludida.
Pois bem.
Fosse caso aqui da incidência do disposto nos artigos 19, §2o e 33, caput,
ambos do Código de Processo Civil de 1973, não haveria dúvida alguma de que o ônus de
custear a perícia em questão seria do poupador.
Todavia, as indicadas regras incidem na fase de conhecimento do
processo, de sua instrução, e, deste modo, apenas e tão somente enquanto não haja sentença
resolvendo a antes apontada fase e que transite em julgado.
A situação dos autos é diversa.
Veja-se que o processo já se encontra na fase de liquidação da sentença
proferida, esta que já transitou em julgado de há muito, sentença esta em que atribuiu-se os
ônus da sucumbência ao agravante, posto que vencido na Ação Civil Pública em que
originalmente figurava como ré a Nossa Caixa Nosso Banco.
Ora, sendo então o agravante vencido, e estando isto definitivamente
acertado, não haveria razão alguma para impor ao agravado o adiantamento de despesas em
relação às quais está previamente condenado o agravante a suportar.
Nesse sentido vem a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239088-03.2018.8.26.0000 - Tupã 4/6
que para os fins do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, no âmbito do REsp no
1.274.466-SC, da relatoria do Min. Paulo de Tarso Sanseverino, fixaram-se teses
pertinentes ao tema em debate, dentre as quais tem-se como aplicável ao caso sob
julgamento aquela sob o no 1.3 de seguinte teor:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL
CIVIL.
TELEFONIA.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.
(...)
(1.3) “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por
arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação
dos honorários periciais".
Esta orientação, mesmo mais recentemente, mantém-se a mesma, como
se pode extrair dos seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS
PERICIAIS. ÔNUS. DEVEDOR.
1. Incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais na
liquidação de sentença.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1.382.842/SC, rel. Min. Ricardo Villas Boas
Cueva, Terceira Turma, j. 18.06.2015).
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO
PERITO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR.
1. Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento
ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários
periciais (Recurso Especial 1274466/SC, Segunda Seção, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239088-03.2018.8.26.0000 - Tupã 5/6
Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.5.2014).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp no 1.291.106/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, j. 02.06.2015)
Nestes termos, o correto, para o caso em questão, é determinar-se
responda o banco pelo custeio da perícia deferida pelo MM. Juiz a quo.
Ainda, no que se refere aos honorários periciais temos que os salários
periciais, no que diz respeito à sua quantificação, não há regra específica no Código de
Processo Civil que sobre eles disponha, o que faz ver que a remuneração do expert judicial
será arbitrada segundo critérios vários que se relacionam ao próprio processo no qual o
trabalho técnico será realizado, mais especificamente, o que envolve a perícia em si, ou seja, o
que efetivamente se desenvolverá para ultimação da perícia, qual será a atividade reclamada
do perito para tal finalidade.
No presente caso, tal ocorreu de modo adequado. Para cumprimento da tarefa
que lhe foi atribuída pelo juiz da causa, os honorários foram fixados em R$ 1.500,00; valor
este que, em razão do munus público não é equiparável a remuneração de um profissional
liberal, não é excessivamente oneroso e não viola o princípio da colaboração que deve nortear
todos aqueles que participam do processo.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no
§11, do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da
verba honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239088-03.2018.8.26.0000 - Tupã 6/6
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)
Como não houve prévia fixação de honorários na decisão agravada, não
há como aplicar aquela regra ao presente caso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator